Tribunal: STF
Processo: RE 78477
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
ISENÇÃO ADUANEIRA - NAVIO DE BANDEIRA BRASILEIRA. 1. EQUIPAMENTOS DE
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA, DEPOIS DO DECRETO-LEI 666/69, PARA GOZO
DA ISENÇÃO ADUANEIRA, DEVEM SER IMPORTADOS EM NAVIO DE BANDEIRA
BRASILEIRA OU DE PAIS SINATARIO DE CONVENIO, COMO A CONFERENCIA DE
FRETE BRASIL-EUROPA-BRASIL. 2. NÃO PODE SER CONCEDIDA SEGURANÇA AO
IMPORTADOR, NESSE CASO, SE NÃO FAZ PROVA IDONEA DE QUE AS
MERCADORIAS FORAM TRANSPORTADAS EM NAVIOS DUMA OU DOUTRA BANDEIRA,
ATÉ PORQUE NÃO PROVOU NEM DISSE EM QUE NAVIO CHEGARAM OS MATERIAIS.